Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS
TERCEIRO INTERESSADO: LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão que, em fase de cumprimento da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 0001186-85.1999.8.11.0010 (Cód. 5607) ajuizada em desfavor de TRANS RODAR TSANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada, por entender ser necessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e, por consequência, determinou o desentranhamento da respectiva petição de ref. 19, para a devida distribuição, com posterior apensamento aos autos principais.
Narra o recorrente ser credor da transportadora ré de um valor que, corrigido até 02/03/2018, remontava R$393.401,37, tendo, porém, tomado conhecimento de que, sem que lhe fosse avisado, a sociedade executada foi cancelada por inatividade, conforme registro na Receita Federal e Junta Comercial, quando, então, figuravam como seus sócios LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS e BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS.
Alega que, diante da dissolução da sociedade sem o procedimento regular de liquidação nos termos dos artigos 1.102 e seguintes do CC/2002 e, consequentemente, sem pagamento do passivo, a empresa executada se tornou irregular (despersonificada), passando a ser regida pelas normas inerentes às sociedades em comum, razão pela qual, o credor recorrente requereu a inclusão dos sócios da empresa agravada no polo passivo do cumprimento de sentença, na medida que, nos termos do art. 990 e 1.036, ambos do citado Código, com o cancelamento do registro perante a Junta Comercial, opera-se a perda automática da proteção ao nome empresarial, na forma do art.60 da Lei n. 8.934/94.
Assevera, ademais, que a responsabilidade solidária do sócio pela baixa de empresa justifica o redirecionamento da execução por aplicação analógica da regra do art.7o- A, §2o, da Lei 11.598/2007.
Ao fim, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de autorizar o redirecionamento do cumprimento de sentença em face dos sócios LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS e BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS pela totalidade o crédito perseguido, de forma solidária e ilimitada, autorizando, inclusive, a constrição de ativos e bens.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não ficou demonstrado concretamente qual o risco de dano grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, pois conforme o documento apontado, a baixa do cadastro da empresa executada junto ao Ministério da Fazenda se deu ainda em 31/12/2008.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora